Tribunal: TJES
Processo: 5008955-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008955-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008955-67.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: JORGE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS, JOSE PAULO DE JESUS ALMEIDA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JORGE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS e JOSÉ PAULO DE JESUS ALMEIDA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0001664-11.2022.8.08.0030, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
07/5/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
.

Sustenta a defesa que há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sem designação de audiência de instrução e julgamento. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3344295). Informações da autoridade coatora (ID 3429967). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3461481) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 3 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008955-67.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTES: JORGE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS, JOSE PAULO DE JESUS ALMEIDA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JORGE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS e JOSÉ PAULO DE JESUS ALMEIDA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES,

nos autos do Processo tombado sob nº 0001664-11.2022.8.08.0030, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
07/5/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
.

Sustenta a defesa que há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sem designação de audiência de instrução e julgamento. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3344295). Informações da autoridade coatora (ID 3429967). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3461481) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Emerge da Denúncia (Id. 3334815) que, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 15h43min, na Rua Argeu Pinheiro, nº 729, Bairro Canivete, em Linhares, os denunciados vendiam, expunham à venda, traziam consigo e guardavam drogas, bem como se associaram para o fim de praticarem o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo.

Consta que policiais militares, após receberem informações, abordaram os suspeitos saindo de uma residência, sendo que, com o denunciado José Paulo, foram encontradas
22 (vinte e duas) pedras de crack, 11 (onze) buchas de maconha e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie
, sendo visualizada, na calçada, uma
submetralhadora
, com várias sacolas plásticas ao seu redor, com forte odor de maconha.

No interior da residência, foram encontradas
29 (vinte e nove) munições calibre .380 e uma sacola contendo 47 (quarenta e sete) buchas de maconha em forma de palito, 14 (quatorze) pinos de cocaína e 04 (quatro) frascos de lança-perfume.
Em outra sacola, foram encontrados
farelo de crack, 01 (um) aparelho celular, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (um) caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas.

No caso, não se discute a existência de prova da materialidade do crime, nem de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também
não é questionada
a fundamentação acerca da necessidade da prisão preventiva, valendo ressaltar que o
Habeas Corpus
foi instruído com cópia parcial do Auto de Prisão em Flagrante, com cópia da Denúncia, documentos do INFOPEN e andamento processual, porém
sequer foram juntadas cópia das decisões por meio das quais fora decretada ou mantida a prisão preventiva
, ônus que incumbia à defesa.

Não obstante, observo que a impetração se restringe ao argumento de
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(i)
a complexidade do feito,
(II)
o comportamento dos litigantes e
(III)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A partir dessas balizas, observa-se que o tempo de prisão preventiva – aproximadamente 05 meses – não é irrisório, mas
não caracteriza
constrangimento ilegal desproporcional e inaceitável, considerando que, nesse lapso, houve oferecimento da Denúncia, os pacientes foram notificados para apresentar defesa prévia, na forma do art. 55,
caput
, da Lei º 11.343/06, quando declararam que não possuíam condições financeiras para constituírem advogado.

Assim, na data de 23/9/2022, o magistrado nomeou Defensores Dativos para promoverem as defesas técnicas.

Destaco, ainda, que, no decorrer do processo, o magistrado de primeiro grau reanalisou, por duas vezes, a necessidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Deste modo, entendo que o tempo de prisão preventiva ainda está em quantitativo aceitável, dentro dos parâmetros processuais e normais à espécie, ocorrendo impulsionamento do feito pelo juízo de forma diligente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008955-67.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTES: JORGE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS, JOSE PAULO DE JESUS ALMEIDA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.